Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimento, sem busca de localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
2. É possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, contanto que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como, haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira.
3. Recurso provido.